Tribunal: TJSP
Processo: 0006919-82.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pedido de remição das penas pelo estudo em razão da aprovação no exame ENCCEJA. Cabimento. Agravante que comprovou a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. Inteligência do artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal, e do art. 3o, parágrafo único, da Resolução No 391/2021 do CNJ. Precedentes do STJ e desta Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.